Tribunal: TJSP
Processo: 1001889-38.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Apelação Cível. DIREITO CIVIL. DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. O efeito da revelia é relativo, sendo permitido ao revel intervir no processo, bem como produzir provas "ex vi" do disposto nos artigos 346, parágrafo único, e 349, ambos do Código de Processo Civil. A parte apelante

Ementa:
Apelação Cível. DIREITO CIVIL. DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. O efeito da revelia é relativo, sendo permitido ao revel intervir no processo, bem como produzir provas "ex vi" do disposto nos artigos 346, parágrafo único, e 349, ambos do Código de Processo Civil. A parte apelante não nega a existência de relação jurídica com credor original e, embora afirme que houve pagamento do contrato, não trouxe o respectivo comprovante. A ausência de notificação do devedor (art. 290 do Código Civil) não invalida a cessão, nem prejudica a exigibilidade do crédito. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.